Tribunal: TJMT
Processo: 1000140-95.2018.8.11.0101
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000140-95.2018.8.11.0101
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRENTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), EDILSIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 411.207.521-91 (RECORRIDO), GABRIELLA DE SOUZA MACHIAVELLI - CPF: 017.838.531-07 (ADVOGADO), MARIANGELY MENEGAZZO MEDEIROS - CPF: 039.996.811-36 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DE CAMPOS DOS SANTOS - CPF: 966.417.541-20 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE RESTRIÇÃO INTERNA – PEDIDO DE CARTÃO DE CRÉDITO E FINANCIAMENTO NEGADOS – PLEITO DE DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SUPOSTA RESTRIÇÃO INTERNA – JUNTADA DE MERO DETALHAMENTO SEM QUALQUER VINCULAÇÃO AOS PROMOVENTES – DISCRICIONARIEDADE E LIBERALIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA AO NEGAR AS SOLICITAÇÕES DE CARTÃO E FINANCIAMENTO – ATO ILÍCITO NÃO CARATERIZADO –DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil incumbe ao autor e, no caso, tais fatos não restaram comprovados, de modo que a improcedência se impõe.

Inexistindo comprovação da alegada restrição interna junto ao banco, inviável o reconhecimento de indenização por dano moral.

A concessão ou não de cartão de crédito e financiamento, revela liberalidade e discricionariedade da instituição financeira, não podendo esta ser obrigada a realizar novos pactos, sob pena de violação ao princípio da autonomia da vontade das partes.

Inexistindo ato ilícito por parte do banco recorrente, de rigor a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, declarando a inexistência do débito e a condenando ao pagamento de indenização por dano moral, ante a inclusão do nome dos autores nos cadastros de restrição interna, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil,
SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, para CONDENAR, o reclamado a pagar a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada reclamante
, à título de indenização por danos morais, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (54 STJ) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (362 STJ).

Como consequência da presente sentença, DECLARO inexistente o débito que originou a negativação, em discussão nesse processo.

Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.

A parte recorrente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial, visto que o banco atua na gestão de seus próprios recursos e ainda é fiscalizado pelo órgão competente, podendo decidir por conceder ou não crédito a seus clientes, agindo licitamente e segundo a autonomia de sua vontade, de modo que não há que se falar em conduta ilícita.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, a redução do dano moral.

A parte promovida apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser provido para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, pois não vislumbro a prática de qualquer ato ilícito pelo banco promovido a ensejar reparação por dano moral.

No caso, alegam os promoventes que solicitaram cartão de crédito e financiamento junto ao banco, todavia, ambos lhe foram negados, em virtude da existência de suposta restrição interna.

Afirmam que a restrição interna é indevida, uma vez a informação constante no detalhamento de operação fornecido pelo banco se refere a financiamento de duas porções de terras que foi assumido por novos condôminos, de modo que não possuem mais qualquer vinculação com o contrato de financiamento realizado pela ASPROERVAS, já que atuaram na época como associados,

Não obstante as alegações feitas pelos recorridos, verifico que inexistem nos autos documentos aptos a comprová-las, visto que o mencionado detalhamento de operação não demonstra qualquer ligação com as partes, demonstrando apenas a existência do financiamento das porções de terras e fazendo alusão ao CNPJ da Associação dos Produtores Rurais Ervas Medicinais-ASPROERVAS.

Tendo havido tão somente alegações vagas, entendo que os promovidos não lograram êxito em comprovar que o crédito foi negado em virtude da existência de restrição interna junto ao banco, o que não retrata situação vexatória ou outra situação que denote violação a direito da personalidade.

A prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil incumbe ao autor e, no caso, tais fatos não restaram comprovados, de modo que a improcedência se impõe.

Inexistindo comprovação da alegada restrição interna, inviável o reconhecimento de indenização por dano moral.

Ademais, é certo que a concessão ou não de cartão de crédito e financiamento, revela liberalidade e discricionariedade da instituição financeira, não podendo esta ser obrigada a realizar novos pactos, sob pena de violação ao princípio da autonomia da vontade das partes.

Portanto, inexistindo ato ilícito por parte do banco recorrente, de rigor a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivos e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO ao recurso da promovida para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021